Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo interno interposto em face de despacho que nada proveu quanto a petição da parte autora, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa quanto ao tema, uma vez que os autores pretendem recorrer da sentença intempestivamente. E embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações cíveis, no qual se alegava omissão quanto a ausência de notificação prévia de sessenta dias para rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação exigida pelo art. 489, §1o, inc. IV, do CPC, e se é possível o conhecimento de pedido formulado intempestivamente, em razão de se tratar de direito de menor incapaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A intempestividade do recurso impede o conhecimento do pedido de indenização por danos morais, ainda que envolva direito de menor incapaz, por força da preclusão consumativa.
4 . A ausência de notificação prévia de sessenta dias foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que reconheceu a falha das rés e manteve a cobertura dos planos de saúde dos autores.
5 . Não há omissão quanto à fundamentação, pois o acórdão abordou os pontos essenciais à solução da controvérsia, sendo desnecessária a referência a precedentes não vinculantes.
6 . Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO
7 . Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, art. 489, §1o, incs. IV e VI, art. 1.013, §3o, inc. III, art. 1.022, art. 1.026, §2o. CDC, art. 14, art. 25, §1o.